Tribunal: TJSP
Processo: 0004581-30.2022.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR – DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ACOLHIMENTO – Sentenciado que desrespeitou e deixou de obedecer ordem de servidor, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR – DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ACOLHIMENTO – Sentenciado que desrespeitou e deixou de obedecer ordem de servidor, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravado. Agravo provido.